Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO PROMOCIONAL. CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato denunciado e condenar a ré a devolver o valor de R$4.485,60, mais os acréscimos legais, afastando o direito à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação do serviço da ré/recorrida; e (ii) se o fato gerou danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 65650916), defiro a gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. Em 25/04/2022 o autor adquiriu no endereço eletrônico da ré pacote turístico para Punta Cana (República Dominicana), pelo valor de R$ 4.485,60, com validade de 01/03/2023 e 30/06/2024. Segundo alegado, após diversas tentativas frustradas de marcação da viagem, o autor solicitou o cancelamento do contrato e o reembolso não ocorreu na data prevista (26/12/2023).
6. Constata-se que o autor adquiriu pacote promocional comercializado no endereço eletrônico da ré/HURB, com termos e condições exclusivas do programa, visto que é preenchido formulário com a indicação de três datas, observado o período de validade do pacote, para posterior emissão dos bilhetes e confirmação da viagem.
7. As provas produzidas evidenciam que a viagem não foi confirmada pela empresa, autorizando a rescisão contratual e a devolução do montante pago. Inteligência do art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990.
8. Por outro lado, o inadimplemento contratual da ré não vulnerou atributos pessoais do autor ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
9. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material." Escorreita a sentença que afastou o direito do autor à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8/8/2022.